Tribunal: TJMT
Processo: 1003492-51.2024.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003492-51.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGANTE), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), REGIANE ALBINA GOMES - CPF: 022.428.661-76 (APELADO), LUYD RODRIGUES FERNANDES - CPF: 062.139.561-74 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM – ANUÊNCIA EXPRESSA DA COMPRADORA – EFICÁCIA DA CLÁUSULA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VII, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATAM DE PROVAS NOVAS OU QUE ESTAVAM INACESSÍVEIS –
PREQUESTIONAMENTO
– MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA contra acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n.º 1003492-51.2024.8.11.0004, interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, de Id. 294562867, a embargante aduz que o presente recurso tem o intuito exclusivo de viabilizar o prequestionamento das matérias jurídicas essenciais à causa, com vistas à interposição futura de recurso extraordinário e/ou especial, diante do silêncio do acórdão recorrido quanto a determinados dispositivos legais e constitucionais

Invoca, para tanto, a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
, afastando qualquer alegação de utilização abusiva do instrumento recursal.

Destaca ainda o amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente a decisão proferida no AI 163.047-5/PR, em que se reconheceu o caráter colaborativo e dialógico dos embargos de declaração, ao permitirem o aperfeiçoamento do provimento jurisdicional.

Requer, ao final, que o colegiado se manifeste expressamente sobre os seguintes dispositivos, para fins de prequestionamento: Súmula 45 do STJ; Art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal e Art. 85 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve deduzir sua irresignação, se for o caso, por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim, importa destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025